Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. SEM PERTINÊNCIA.ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando o paciente, pelo menos em tese, participou da prática de delito grave contra o empreendimento empresarial para o qual trabalhou. Isso, a meu sentir, demonstra sua insensibilidade para com o sofrimento de seus ex-colegas de trabalho.
3. A concessão de ordem de habeas corpus, exige, principalmente por não ser instrumento processual apto à análise de matéria fático-probatória, que a apontada ilegalidade decorra de fatos incontestáveis e de fácil percepção.
4. Ordem denegada